Tribunal: STF
Processo: ADI 98
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-18
Data de publicação: 1989-10-18

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO/1989, ARTS. 92, V;
109, § ÚNICO; 50, § 4º; 121 A 123, E ART. 42 DO RESPECTIVO ADCT.
Presentes os pressupostos caracterizadores do fumus boni
juris e do periculum in mora, suspende-se, em caráter excepcional, a
eficácia dos dispositivos impugnados, inscritos na novíssima
Constituição do Estado de Mato Grosso, até ulterior decisão de
mérito. Para a concessão da medida cautelar, não basta a relevância
da tese jurídica deduzida pelo autor. Torna-se indispensável a
comprovação do periculum in mora (RTJ 125/56).
Medida cautelar deferida.